Tribunal: TJES
Processo: 5000277-40.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-40.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: TAISNARA PEREIRA DOBROVOSK e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A BANDEIRA DO CARTÃO E A CREDENCIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000277-40.2022.8.08.0040

RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDO: TAISNARA DA SILVA PEREIRA

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A BANDEIRA DO CARTÃO E A CREDENCIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente declarou a inexistência do débito, a restituição do valor e a indenização por danos morais.
2. Requer a requerida, preliminarmente, ilegitimidade passiva, já que entende que a bandeira não é instituição de pagamento, por isso, a impossibilidade de responsabilização de agentes paralelos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços e se a recorrente possui legitimidade passiva,

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Entendo pela responsabilidade solidária das requeridas, pois são integrantes da cadeia de serviço. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as bandeiras/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa. Portanto, acertadamente julgou o juiz sentenciante que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores. 2. Entendo que a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de transação não autorizada pela parte autora, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar”.
______

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado número 11 das Turmas Recursais, TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por TAISNARA DA SILVA PEREIRA em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. – BANCO SICOOB e MASTERCARD BRASIL LTDA., todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora alega ter percebido registros de compras não reconhecidas em seu cartão, totalizando R$339,90. Após investigação de fraude, bloqueio do cartão e estorno do valor, a autora constatou, em 24.10.2020, novas compras desconhecidas, todas destinadas a "UberBR", no valor total de R$624,83, resultando em um prejuízo financeiro de R$516,40 após o insucesso no cancelamento das transações supostamente fraudulentas.

Em contestação, a MASTERCARD alegou responsabilidade exclusiva do emissor/administrador de cartões de crédito pela segurança dos cartões emitidos e a inexistência de danos morais indenizáveis. O BANCO SICOOB, por sua vez, aduziu que não havia indícios de fraude nas operações contestadas, que não houve falha na prestação de serviço, e que a culpa seria exclusiva da vítima, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O dispositivo da sentença ementou: "Ante o exposto, DEFIRO a retificação da denominação social da segunda requerida para MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no valor de R$516,40 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos) e os consequentes juros cobrados decorrentes desta tarifa; b) DETERMINAR a restituição à autora no valor de R$516,40 (quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405, do CC), momento a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos, a teor do posicionamento adotado pelo c. STJ e reproduzido pelo e. TJES. c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362, do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária."

Irresignado, o requerido MASTERCARD interpôs Recurso Inominado (ID 12622461), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por entender que a bandeira não é instituição de pagamento e, por isso, não poderia ser responsabilizada. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12622468).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. Não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto às preliminares, entendo que se confundem com o mérito, pelo que serão analisadas a seguir.

Prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão administrado pela ré compra não reconhecida.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra o referido lançamento que aduz ser indevido.

A respeito da ilegitimidade passiva arguida, entendo que não merece prosperar tal justificativa. Entendo pela responsabilidade solidária das requeridas, pois são integrantes da cadeia de serviço. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as bandeiras/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

Mediante esse cenário, razão não assiste à recorrente quanto à argumentação de que o autor/recorrido não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que a autora, presencialmente, utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra. Vejo que a compra foi realizada em Estado diverso do recorrido.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para o autor, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete ao requerido comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu com a simples alegação de que a contratação é válida.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos, mas sem sucesso.

Em que pese a compra no cartão, há nos autos, provas que demonstram que a parte autora não reconheceu a compra realizada e tentou cancelá-la, por não ter sido feita por ele, mas, sim, mediante fraude. Porém, não logrou êxito.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez.

A mera alegação de que houve uma compra não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Como bem apontado pelo sentenciante:

No caso em voga, tenho que os fatos narrados devem ser reconhecidos como fortuito interno bancário, situação na qual os Requeridos respondem pelos danos causados, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com a Súmula n° 479, do STJ, in verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Neste sentido, é dever dos Requeridos, por meio dos sistemas de detecção de fraudes, impedirem que as operações se efetivem, sobretudo porque fugiram ao padrão de gastos do consumidor.

Sendo assim, é evidente a falha no dever de segurança dos Requeridos, de forma que não cabe a imputação da responsabilidade ao Requerente consumidor pela clonagem de seu cartão, que nessa condição o recebeu.

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência do autor/recorrido.

É sabido, como dito acima, que a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão do autor. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa. Portanto, acertadamente julgou o juiz sentenciante que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

Entendo que a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de
transação não autorizada pela parte autora
, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, quanto aos pedidos formulados em sede de contrarrazões (majoração astreintes e danos morais), advirto a parte autora que as contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85,§8° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)